Tribunal: TJPA
Processo: 0808669-71.2025.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) - 0808669-71.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: ADRIANO PINHEIRO RODRIGUES

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

SUSCITADO: PARA CONSULTORIA GERAL DO ESTADO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE A POSSIBILIDADE DE SEREM APRESENTADOS DOCUMENTOS DURANTE A FASE RECURSAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE CORRIGIR VÍCIO FORMAL IDENTIFICADO EM ETAPA ELIMINATÓRIA DE CONCURSO PÚBLICO, À LUZ DAS NORMAS QUE TRATAM DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DA BOA-FÉ, DA PROPORCIONALIDADE E DO DEVER DE ORIENTAÇÃO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

(ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS VI E VII E ART. 6º, DA LEI Nº 9.784/1999; ARTIGOS 1º; 15, PARÁGRAFO ÚNICO; 49; 50 E 62, DA LEI ESTADUAL Nº 8.972/2020). REPETIÇÃO DE PROCESSOS VERSANDO SOBRE A MESMA QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE AFETAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO EM TRIBUNAL SUPERIOR. PRESSUPOSTOS DO ART. 976 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREENCHIDOS. INCIDENTE ADMITIDO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES, INDIVIDUAIS E COLETIVAS, E RECURSOS PENDENTES, NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL, NOS TERMOS DO VOTO.
UNÂNIME
.

1. É cabível a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica – a teor do art. 976 do Código de Processo Civil (CPC) –, estando ambos os requisitos preenchidos, na espécie, verificando-se a inexistência de afetação de recurso para definição de tese, no âmbito dos Tribunais Superiores, conforme exige o art. 976, § 4º, da mencionada Codificação.

2. Constatada a legitimidade do suscitante, consoante dispõe o artigo 977, inciso II, do CPC.

3. A questão jurídica objeto do presente incidente, para fins de admissão, fica delimitada nos seguintes termos:
a possibilidade, ou não, de serem apresentados documentos durante a fase recursal do processo administrativo, com o objetivo de corrigir vício formal identificado em etapa eliminatória de concurso público realizado pela Administração Pública Estadual, à luz dos arts. 2º, parágrafo único, incisos VI e VII, e 6º, da Lei Federal nº 9.784/1999, e dos arts. 1º; 15, parágrafo único; 49; 50 e 62 da Lei Estadual nº 8.972/2020.

4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido, com a suspensão de processos em tramitação que versem sobre a questão jurídica objeto do Incidente, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componente do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em
ADMITIR
o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), nos termos constantes do voto
do Relator
. Na 42ª Sessão Ordinária do Plenário do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida
pelo Exmo. Sr. Desembargador Roberto Gonçalves Moura.
ocorrida no dia 29 de outubro de 2025.

Belém, 30 de outubro de 2025

Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) suscitado por Adriano Pinheiro Rodrigues, representado pelo Advogado Dr. Renan Pereira Freitas (OAB/SC 54.359),
na condição de impetrante do Mandado de Segurança nº 0840337-35.2022.8.14.0301, o qual propõe, nos moldes do art. 977, II, do Código de Processo Civil (CPC) e do art. 188 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA),
a uniformização do entendimento sobre a
possibilidade de serem apresentados documentos durante a fase recursal do processo administrativo, com o objetivo de sanear vício formal identificado em etapa eliminatória de concurso público realizado pela Administração Pública Estadual, conforme disposição dos arts. 2º, parágrafo único, incisos VI e VII e 6º, da Lei nº 9.784/1999, bem como dos artigos 1º; 15, parágrafo único; 49; 50 e 62 da Lei Estadual nº 8.972/2020.

Na suscitação, foi demonstrado o atendimento aos requisitos legais para sua propositura, a saber: a existência de efetiva repetição de processos que versam sobre idêntica questão de direito, o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, bem como a inexistência de afetação da questão por Tribunal Superior.

A suscitação propôs a instauração para análise, pelo Tribunal Pleno, de questão controvertida entre os Relatores e órgãos fracionários deste TJPA, que ora admitem
a correção posterior de vícios formais identificados na etapa eliminatória do concurso público, em sede de recurso administrativo, assim como ora indeferem o saneamento posterior naquela fase recursal,
o que importa em tratamento
distinto para casos semelhantes, ameaçando diretamente a isonomia e a segurança jurídica, princípios basilares de um sistema judicial justo e confiável.

Regularmente distribuído, coube-me a Relatoria do feito.

Em conformidade com o fluxo procedimental previsto no art. 58-C, VI do RITJE-PA, os autos foram submetidos à apreciação da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas (COGEPAC) desta Corte, tendo o Excelentíssimo Desembargador Presidente dessa Comissão apresentado Estudo de Viabilidade favorável à admissão e ao processamento do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sob a ótica de uniformização de jurisprudência (
ID 27857772
).

Vieram os autos conclusos para fins de juízo de admissibilidade.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento da próxima
Sessão Ordinária do Plenário
do Tribunal Pleno desimpedida.

VOTO

Instituído pelo Código de Processo Civil (CPC) como resposta aos desafios enfrentados pelo sistema judiciário brasileiro, notadamente a elevada litigiosidade repetitiva, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas configura-se como um instrumento processual destinado à solução eficiente e uniforme de questões de direito que se repetem em inúmeros processos judiciais. Ao prevenir decisões conflitantes, o IRDR promove a igualdade de tratamento entre as partes e garante previsibilidade, estabilidade e coerência nas relações jurídicas.

Com o rito processual diferenciado, delineado nos arts. 976 a 987 do CPC, o Incidente se distingue por seus níveis de cognição diversos, que se desdobram em três etapas: a análise de admissibilidade, onde se verifica a pertinência do IRDR e o atendimento aos requisitos legais; a instrução, na qual se aprofunda a análise da questão jurídica controvertida, com a participação de diversos atores interessados no tema, os quais buscam uma solução consistente e uniforme; e, por fim, o julgamento de mérito e a fixação de tese pelo Tribunal.

A decisão proferida no IRDR representa a uniformização do entendimento do Tribunal acerca da questão de direito controvertida, resultando na fixação de uma tese jurídica que, por possuir efeito vinculante, deve ser aplicada pelos magistrados a todos os processos individuais ou coletivos, presentes ou futuros, que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive nos Juizados Especiais, a teor do art. 985 do CPC.

A uniformização e a estabilidade da jurisprudência proporcionada pelo IRDR atendem ao dever dos tribunais de garantir a coerência e a integridade das decisões judiciais, conforme o art. 926 do CPC.

Feita esta breve digressão e no exercício do
juízo de admissibilidade, reconheço inicialmente a legitimidade do suscitante para a propositura do presente Incidente
– na qualidade de impetrante em Mandado de Segurança que discute a questão proposta –, consoante dispõe o artigo 977, inciso II, do CPC.

Dito isso, passo a abordar os demais pressupostos de admissibilidade do Incidente, nos moldes abaixo delineados.

1. DA QUESTÃO CONTROVERSA.

O pedido de instauração deste IRDR refere-se à necessidade de definição acerca da possibilidade de serem apresentados documentos,
durante a fase recursal do processo administrativo, com o objetivo de corrigir vício formal identificado em etapa eliminatória de concurso público, à luz das normas que tratam do devido processo administrativo, da boa-fé, da proporcionalidade e do dever de orientação por parte da Administração Pública Estadual, a teor dos
arts. 2º, parágrafo único, incisos VI e VII e 6º, da Lei nº 9.784/1999, bem como dos arts. 1º; 15, parágrafo único; 49; 50 e 62, da Lei Estadual nº 8.972/2020.

O suscitante argumentou haver dispersão entre os julgados proferidos nos processos indicados como representativos da controvérsia, uma vez que, em alguns deles, foi admitido o saneamento posterior de vícios formais, em sede de recurso administrativo e, em outros, a correção do vício foi indeferida.

Todos os processos indicados pelo suscitante são recursos de Apelação, nos quais se discute a questão de direito alusiva à possibilidade de apresentação de documentos em sede de recurso administrativo, para fins de saneamento de vício formal em fase eliminatória de concurso público da Administração Pública Estadual.

Nos termos do parecer técnico da COGEPAC, há entendimentos dissonantes nas Turmas de Direito Público, “
em 4 (quatro) processos – quais sejam,
Processo nº 0840542-64.2022.8.14.0301 (2ª Turma de Direito Público), Processo nº 0814492-31.2022.8.14.0000 (2ª Turma de Direito Público), Processo nº. 0839438-37.2022.8.14.0301 (1ª Turma de Direito Público) e Processo nº. 0839434-97.2022.8.14.0301 (1ª Turma de Direito Público
) – foi admitido o saneamento posterior de vícios formais em recurso administrativo e em 2 (dois) processos (
Processo nº 0839359-58.2022.8.14.0301 (2ª Turma de Direito Público) e Processo nº 0840337-35.2022.8.14.0301

(1ª Turma de Direito Público)
não foi permitida a juntada de documentos em sede recursal
”, sendo que ainda há feitos em grau de recurso.

Em consulta aos bancos de jurisprudência desse Tribunal, como também informado no estudo, foram encontrados mais feitos nos quais se debate a mesma questão: “
1 (um) processo –
(Processo nº. 0862279-26.2022.8.14.0301
da
2ª Turma de Direito Público) –
em que se admitiu o saneamento posterior de vícios formais em recurso administrativo e outros 3 (três) processos –
Processo nº. 0839462-65.2022.8.14.0301 (1ª Turma de Direito Público), Processo nº. 0878046-46.2018.8.14.0301 (1ª Turma de Direito Público)
e
Processo nº. 0855408-77.2022.8.14.0301 (1ª Turma de Direito Público) –,
nos quais não foi deferida a juntada de documentos para saneamento de vícios.”

Nesse contexto, a instauração do presente IRDR revela-se indispensável para fixar, de maneira clara e definitiva, tese sobre
a
possibilidade de serem apresentados documentos durante a fase recursal do processo administrativo, com o objetivo de corrigir vício formal identificado em etapa eliminatória de concurso público realizado pela Administração Pública Estadual
.

Trata-se de

medida necessária para consolidar a estabilidade e a integridade da jurisprudência, promovendo maior segurança jurídica e fortalecendo a confiança no sistema de justiça como um todo.

2. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Nesse momento processual, exige-se apenas que seja analisado o preenchimento dos requisitos mínimos para admissão do IRDR, insertos no art. 976 do CPC, além da legitimidade para suscitação, conforme o art. 977 do mesmo diploma legal:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

(omissis)

§ 4º É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.

Art. 977. O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente de tribunal:

I - pelo juiz ou relator, por ofício;

II - pelas partes, por petição;

III - pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição.

Parágrafo único. O ofício ou a petição será instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente.

Inicialmente,
reconheço a legitimidade do suscitante para a propositura do presente Incidente
, nos termos do art. 977, inciso II, do CPC, tendo em vista que figura como impetrante do Mandado de Segurança nº 0840337-35.2022.8.14.0301.

Adiante, passo à análise dos requisitos legais do art. 976 do CPC.

2.1. DA INEXISTÊNCIA DE AFETAÇÃO DA MATÉRIA POR TRIBUNAL SUPERIOR.

Conforme disposto no §4º do art. 976 do CPC, a afetação de tema que abranja a controvérsia a ser uniformizada, nos Tribunais Superiores, configura óbice à instauração do IRDR.

Na presente hipótese, a COGEPAC informou não ter identificado, nos Tribunais Superiores, temas ou teses que versem sobre a questão de direito ora debatida.

Dessa forma, constata-se o atendimento ao requisito negativo previsto no §4º do art. 976 do CPC.

2.2. DA EFETIVA REPETIÇÃO DA CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO.

A legislação processual civil não estabelece um número mínimo de demandas para caracterizar a efetiva repetição de processos, requisito necessário à instauração do IRDR. O Enunciado nº 87 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) esclarece que
“[a] instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas não pressupõe a existência de grande quantidade de processos versando sobre a mesma questão, mas preponderantemente o risco de quebra da isonomia e de ofensa à segurança jurídica”
.

Portanto, o elemento preponderante para a admissibilidade do IRDR não reside na mera quantidade de processos, mas, sobretudo, no risco de violação ao princípio da isonomia e à segurança jurídica, em razão da possibilidade de proliferação de decisões judiciais conflitantes diante da multiplicidade de demandas.

No caso em análise, a repetição de processos que debatem temática exclusivamente de direito, no âmbito do Judiciário estadual, foi devidamente comprovada na petição de suscitação (
ID 26531403
) e demais acórdãos anexos à inicial, demonstrando a multiplicidade da questão controversa. Além disso, consoante também consta no referido estudo da COGEPAC (
ID 27857772
), foram localizados outros processos sobre a mesma discussão nos bancos de jurisprudência desse TJPA.

Por fim, no que tange à parte final do inciso I do art. 976, merece destaque a elucidativa lição de Fernando Gajardoni (
in Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 1445
):

(...) a interpretação a ser extraída de determinado texto legal, ou a qualificação jurídica mais adequada aos fatos delimitados nas demandas repetitivas, da mesma forma representam efetiva matéria de direito, suscetível a tratamento por meio de IRDR.

Nesse sentido, havendo multiplicidade de feitos que representem, por si só, risco aos princípios da isonomia e segurança jurídica, julgo que a repetitividade demonstrada quanto à mesma questão exclusivamente de direito afigura-se suficiente para o preenchimento do requisito da norma,
restando plenamente atendido o requisito constante no art. 976, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.3. DO RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA.

O artigo 976, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece como requisito à admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) a demonstração do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Essa previsão reflete o dever imposto aos Tribunais de assegurarem uma jurisprudência estável, íntegra e coerente.

O risco de ofensa decorre da dispersão jurisprudencial entre os órgãos fracionários desta Corte acerca da mesma questão de direito, resultando em tratamento desigual das partes, mesmo quando submetidas a situações fáticas similares. Tal discrepância gera incerteza quanto ao desfecho das lides, comprometendo a previsibilidade e a credibilidade do sistema de justiça.

No ponto, leciona Marcelo Ornellas Marchiori (
in A atuação do Poder Judiciário na formação de precedentes definitivos – experiências e desafios
. Salvador: Jus Podium, 2022, p. 103):

Assim, aguardar toda e qualquer pacificação pelos tribunais superiores, permitindo
a liberdade de interpretação sobre questões de direito por todas as instâncias, representa grave violação ao princípio da isonomia, com consequências danosas à atividade jurisdicional e à sociedade
, devido à ausência de definitividade (...)
deixando disfuncional a atuação de juízes e tribunais numa incrível e estranha atividade de repetir decisões que não se sabe, certamente, se é aquela mesma a decisão do Poder Judiciário.

(destaquei)

Nesse sentido, constato que os representativos da controvérsia apontados na petição inicial do IRDR, bem como no Estudo de Viabilidade realizado pela Comissão Gestora, comprovam a existência de dissonância na jurisprudência local e efetivo risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica, uma vez que, em alguns casos, admite-se o saneamento posterior de vícios formais, em sede de recurso administrativo, por meio da apresentação de documentos e, em outros, o saneamento posterior tem sido indeferido, o que demonstra o tratamento jurisdicional divergente dado pelas Relatorias respectivas.

Exemplificativamente, de um lado, foram encontrados
julgados em que foi admitida a apresentação de documentos visando a correção de vício em sede de recurso administrativo, tal como no recurso de
Apelação e Reexame Necessário nº. 0840542-64.2022.8.14.0301
, de Relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro, integrante da 2ª Turma de Direito Público (
ID 26531405
), assim como no recurso de
Apelação nº. 0839438-37.2022.8.14.0301
, de Relatoria da Exma. Sra. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, integrante da 1ª Turma de Direito Público (
ID 26531406
)
.

Seguindo entendimento diverso, cito como são exemplos
o recurso de
Apelação nº. 0840337-35.2022.8.14.0301
, de minha Relatoria, apontado como paradigma
(ID 26531409)
e, também, o recurso de
Apelação nº 0839359-58.2022.8.14.0301
, de Relatoria do Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, integrante da 2ª Turma de Direito Público
(ID 26531407)
, nos quais não foi admitida a correção posterior do vício formal.

Ademais, conforme consta na jurimetria anexa à manifestação da Presidência da COGEPAC, em consulta realizada na data de 24/6/2025, ainda há recursos pendentes de apreciação nas 3 (três) Turmas de Direito Público, inclusive sob minha relatoria, como por exemplo os Processos nº
0839359-58.2022.8.14.0301,
nº
0840337-35.2022.8.14.0301
e o nº
0839462-65.2022.8.14.03041, os quais podem ampliar a divergência já consolidada.

Assim, a dispersão jurisprudencial compromete significativamente a isonomia e a segurança jurídica, pilares essenciais para a credibilidade do sistema judicial. A ausência de uniformidade nas decisões resulta em um cenário de imprevisibilidade, gerando incerteza para as partes e para a sociedade, que espera do Poder Judiciário a resolução de conflitos de maneira estável e coerente.

Diante desse quadro, a instauração do presente IRDR revela-se imprescindível, eis que promoverá a harmonização dos entendimentos conflitantes, assegurando tratamento equitativo às partes e consolidando um precedente capaz de garantir a integridade do sistema de justiça.

Por essas razões, considero configurado o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, satisfazendo-se o requisito estabelecido no artigo 976, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO

Superada a análise dos requisitos para admissão, cumpre delimitar o objeto de julgamento do presente IRDR, ainda que de forma não definitiva, eis que a futura instrução processual poderá indicar a conveniência de ajuste na delimitação original.

Nesse sentindo, o suscitante propôs como controvérsia a ser discutida no presente Incidente: “
É juridicamente admissível, à luz dos arts. 2º, parágrafo único, incisos VI e VII, e 6º da Lei Federal nº 9.784/1999, e dos arts. 1º, 15, parágrafo único, 49, 50 e 62 da Lei Estadual nº 8.972/2020, a apresentação de documentos em sede de recurso administrativo, com a finalidade de sanar vício formal detectado na fase de investigação social de concurso público, sem que isso implique violação ao princípio da vinculação ao edital?”.

Todavia, identifico que a questão de direito a ser dirimida consiste na
possibilidade, ou não, de serem apresentados documentos durante a fase recursal do processo administrativo, com o objetivo de corrigir vício formal identificado em etapa eliminatória de concurso público realizado pela Administração Pública Estadual, à luz dos arts. 2º, parágrafo único, incisos VI e VII, e 6º da Lei Federal nº 9.784/1999, e dos arts. 1º; 15, parágrafo único; 49; 50 e 62 da Lei Estadual nº 8.972/2020.

4. DA SUSPENSÃO DE PROCESSOS.

Positivado o juízo de admissibilidade e delimitada a questão de direito, passo a discorrer sobre a viabilidade da suspensão dos processos que tratam da matéria objeto do Incidente, nos moldes estabelecidos pelo art. 982, I, do Código de Processo Civil.

Pelos motivos já expostos, permitir o prosseguimento regular de ações e recursos que discutem a temática ora abordada possibilitará que decisões díspares continuem sendo proferidas, em nítida ofensa à isonomia e à segurança jurídica, o que reflete uma afronta ao dever de os Tribunais uniformizarem a sua jurisprudência.

Em que pese a suspensão das ações e dos recursos pendentes possa comprometer a celeridade da solução definitiva do caso, considero que os benefícios decorrentes dessa medida, devem prevalecer e se sobrepor a tal prejuízo.

Por oportuno, destaco que, a partir da ordem de suspensão decorrente da admissão do presente Incidente, incumbe ao Juízo onde tramita a ação ou recurso avaliar a sua aplicabilidade ao caso concreto, considerando a fase processual em que o feito se encontra.

Tal análise deve ser conduzida com base no princípio da livre convicção motivada e em conformidade com a premissa da intangibilidade da coisa julgada, especialmente quando esta já se tiver operado, seja na fase de conhecimento, seja na fase de execução.

Em outras palavras, não se trata de determinação que produza efeitos automáticos e indiscriminados, mas sim de ordem que demanda incidência criteriosa, compatível com os marcos processuais já consolidados e os efeitos jurídicos definitivamente estabelecidos, em respeito ao princípio da segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais transitadas em julgado.

Ressalto que, uma vez determinado o sobrestamento, os pedidos de tutela de urgência – fundados na alegação de que a suspensão possa acarretar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – devem ser apreciados pelo Juízo perante o qual tramita o feito suspenso, nos termos do § 2º do art. 982 do CPC.

Do mesmo modo, é facultado à parte requerer ao Juízo processante o prosseguimento do feito suspenso, desde que demonstre, de forma concreta, a existência de distinção entre a controvérsia delineada no IRDR e a questão debatida no seu caso específico, ou, ainda, comprove que a matéria já foi definitivamente solucionada no respectivo processo, encontrando-se acobertada pela coisa julgada e, portanto, insuscetível de modificação, nos termos dos §§ 9º e 10º do art. 1.037 do CPC.

Destaque-se que tais dispositivos devem ser aplicados subsidiariamente ao IRDR, em razão da lógica que estrutura o microssistema de resolução de demandas repetitivas consagrado na norma processual civil.

Por todo o exposto, visando o alcance da finalidade maior desse instituto que zela pela uniformização da jurisprudência,
voto pela SUSPENSÃO de todos os processos pendentes (ações e recursos), individuais ou coletivos, no âmbito do Poder Judiciário estadual,
assim como dos que venham a ser propostos durante a tramitação do presente Incidente, cuja causa de pedir se mostre diretamente relacionada à matéria de direito objeto deste Incidente – vale dizer, a
possibilidade, ou não, de serem apresentados documentos durante a fase recursal do processo administrativo, com o objetivo de corrigir vício formal identificado em etapa eliminatória de concurso público realizado pela Administração Pública Estadual, à luz dos arts. 2º, parágrafo único, incisos VI e VII, e 6º da Lei Federal nº 9.784/1999, assim como dos arts. 1º; 15, parágrafo único; 49; 50 e 62 da Lei Estadual nº 8.972/2020
–, até o seu julgamento final, conforme disposto na combinação do art. 982, I, do CPC com o art. 191, I, do Regimento Interno do TJPA, ficando a cargo do Juízo competente decidir sobre a ocorrência de eventual distinção da questão de direito de caso em apreciação em relação à delimitada no presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

6. DO DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, preenchidos os requisitos do art. 976, I e II do Código de Processo Civil, considerando a efetiva repetição de processos contendo controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, com risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, e, adicionalmente, a existência de decisões divergentes na Justiça Estadual a respeito dessa matéria, bem como preenchido o requisito negativo do art. 976, § 4º, do CPC, haja vista a ausência de afetação da matéria em sede de recuso repetitivo em Tribunal Superior,
voto pela ADMISSÃO do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
,

a fim de que esta Corte estabeleça a pertinente tese jurídica a respeito da
possibilidade, ou não, de serem apresentados documentos durante a fase recursal do processo administrativo, com o objetivo de corrigir vício formal identificado em etapa eliminatória de concurso público realizado pela Administração Pública Estadual, à luz dos arts. 2º, parágrafo único, incisos VI e VII, e 6º da Lei Federal nº 9.784/1999, assim como dos arts. 1º; 15, parágrafo único; 49; 50 e 62 da Lei Estadual nº 8.972/2020.

Com esteio no art. 982, I, do CPC e no art. 191 do RITJPA,
voto pela SUSPENSÃO de todos os processos pendentes (ações e recursos), individuais ou coletivos, no âmbito do Poder Judiciário estadual, que discutam a matéria objeto do presente Incidente, assim como dos que venham a ser propostos no decorrer da tramitação do IRDR, ressalvados os pedidos de tutela de urgência e respeitados os limites da coisa julgada,
até o julgamento final do presente IRDR.

Ademais, voto pela adoção das seguintes providências
:

I.

REGISTRE-SE a admissibilidade deste Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no banco de dados do TJPA e no Banco Nacional de Precedentes do Conselho Nacional de Justiça, conforme procedimento operacional a ser atualizado pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC);

II.

COMUNIQUE-SE à Presidência deste Tribunal de Justiça e ao Conselho Nacional de Justiça, com cópia da presente decisão, acerca da admissão do presente Incidente, nos termos do art. 979 do Código de Processo Civil;

III.

OFICIE-SE aos(às) Magistrados(as) e Órgãos Julgadores do Tribunal de Justiça, dando ciência da decisão de suspensão processual ora exarada;

IV.

INTIME-SE o suscitante e o Ministério Público;

V.

Após, RETORNEM-ME os autos conclusos para a devida instrução do feito.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 30/10/2025